Tribunal: TJSP
Processo: 1003400-45.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. Juros moratórios para os débitos fiscais estaduais no caso de parcelamento de crédito tributário. Em relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa SELIC às dívidas

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. Juros moratórios para os débitos fiscais estaduais no caso de parcelamento de crédito tributário. Em relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa SELIC às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da sua aplicação aos débitos tributários do Estado de São Paulo. Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C. Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou pela inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/09. Determinação de aplicação de Taxa SELIC ao parcelamento de crédito fiscal, devendo eventual saldo credor a favor do particular ser deduzido do saldo parcelado remanescente. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência desde o fato gerador, visto que o montante devido tem esse marco como origem e deve ser corrigido. 3. JUROS. Incidência desde o vencimento de cada parcela, pois foi com a ausência do pagamento que o devedor constitui-se em mora. 4. Sentença concessiva da ordem parcialmente mantida. Recursos ex officio e fazendário desprovidos e recurso do particular parcialmente provido.